Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-48.2025.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-48.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 24.830.879/0001-67 (APELADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), ANGELA CARLA VAZ DA SILVA - CPF: 028.432.981-99 (ADVOGADO), T. I DE REZENDE - CNPJ: 44.051.723/0001-95 (APELANTE), GABRIELLY STEFFANNI SOUZA LOPES - CPF: 073.303.711-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000622-48.2025.8.11.0020

APELANTE: T. I DE REZENDE

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO E CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE VENDA CASADA - CRÉDITO ROTATIVO - RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017 - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 112.201,06, referente a contrato de crédito automático e utilização de cartão de crédito, em que a apelante alega venda casada de seguro prestamista e ilegalidade na aplicação de juros de crédito rotativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve venda casada na contratação do seguro prestamista no valor de R$ 735,39; e (ii) estabelecer se ocorreu ilegalidade na manutenção do saldo devedor em crédito rotativo por prazo superior a um ciclo de fatura, em violação à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando evidenciado que foi oportunizada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, não havendo nos autos elementos que indiquem que a apelante tenha sido compelida à contratação ou que esta tenha sido condição para liberação do crédito.

4. Conforme o Tema 972 do STJ, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, mas isso não significa que toda disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida, sendo necessária a demonstração de que não foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha.

5. A Resolução nº 4.549/2017 do BACEN determina que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, devendo após esse prazo ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado.

6. Não há ilegalidade na aplicação dos juros de crédito rotativo quando o consumidor continua utilizando o cartão após a inadimplência inicial, gerando novas operações, pois cada nova compra inaugura um novo ciclo de crédito, distinto do saldo anterior, e o parcelamento obrigatório somente incide quando o mesmo saldo permanece em rotativo por mais de um ciclo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista em contratos bancários não configura venda casada quando evidenciado que foi oportunizada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, sendo necessária a demonstração de que não foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha.

2. Não há ilegalidade na aplicação dos juros de crédito rotativo quando o consumidor continua utilizando o cartão após a inadimplência inicial, pois cada nova compra inaugura um novo ciclo de crédito, e o parcelamento obrigatório previsto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN somente incide quando o mesmo saldo permanece em rotativo por mais de um ciclo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
T. I DE REZENDE
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pela embargante ora apelante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 112.201,06, atualizado com correção monetária e juros moratórios, conforme planilha acostada nos autos.

No mais, condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, reeditando os termos de sua defesa (embargos), insiste a apelante na tese de venda casada do seguro prestamista e sustenta a ilegalidade da manutenção do saldo devedor em crédito rotativo por prazo superior a um ciclo de fatura, em violação à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 340718898 pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA LTDA
ajuizou
ação Monitoria
em face de
T. I DE REZENDE
, visando o recebimento da importância de R$ 112.201,06, originária do contrato de Crédito Automático nº 7754706 e da utilização do Serviço de Cartão de Crédito dele originário, firmado entre as partes em 04/04/2024.

Devidamente citado, o requerido presentou embargos monitórios (ID nº 340718881), alegando que a requerida descumpriu o contrato firmado, posto que aplicou taxas de juro superiores ao pactuado. Asseverou a ocorrência de venda casada no tocante ao seguro contratado. Afirmou ser indevida a cobrança de IOF e de juros de crédito rotativo. Pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID nº. 340718888) e decidindo o feito (ID nº 340718894), a magistrado singular
Dr. Daniel De Sousa Campos
,
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e
julgou procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 112.201,06.

Inconformado, recorreu a embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Da alegação de venda casada de seguro prestamista

A apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista no contrato nº 7754706, no valor de R$ 735,39, sem que lhe fosse oferecida a possibilidade de optar livremente pela contratação ou escolha de outra seguradora.

Da análise da Contrato de Crédito Automático nº 7754706, extrai-se que a
C
láusula Décima

– prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia do Contrato de Crédito Automático nº 7754706 em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado a apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato.”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato.”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto.

Da alegação de ilegalidade na aplicação de juros de crédito rotativo

A apelante alega que a instituição financeira manteve o saldo devedor em crédito rotativo por prazo superior a um ciclo de fatura, em violação à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.

A referida resolução estabelece, em seu art. 1º, que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após esse prazo, o art. 2º determina que o saldo remanescente do crédito rotativo deve ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, em condições mais vantajosas para o cliente.

Contudo, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a apelante continuou utilizando o cartão de crédito após a inadimplência inicial, gerando novas operações. Cada nova compra inaugura um novo ciclo de crédito, distinto do saldo anterior, e o rotativo incide apenas sobre o valor não quitado da fatura, não sobre novas operações.

O parcelamento obrigatório previsto na Resolução nº 4.549/2017 somente incide quando o mesmo saldo permanece em rotativo por mais de um ciclo, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a apelante continuou utilizando o cartão e gerando novos débitos.

Portanto, não há elementos que indiquem a ocorrência de ilegalidade na aplicação dos juros de crédito rotativo no caso em análise, pelo que escorreita a sentença também neste item.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026